Tribunal: TJES
Processo: 5001216-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Especial
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001216-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEANINE DE LACERDA BENEVIDES
AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAMV
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

27/04/2021

CONT. DO JULG. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001216-14.2020.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001216-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JEANINE DE LACERDA BENEVIDES

AGRAVADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAVM

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O

D E

V I S T A

Rememoro que tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
JEANINE DE LACERDA BENEVIDES
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu o pleito antecipatório,
para concessão de aposentadoria especial no cargo municipal efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, em suma, porque
as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

O e. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao agravo, consignando que “
as funções desenvolvidas pela agravante constituem atividades de meio, e não de fim do pressuposto educacional, tal como exigido para a incidência do precedente vinculante
” (STF -
ADI 3772)
.

De maneira divergente, manifestou-se o e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para deferir o pleito antecipatório
para deferir a concessão da aposentadoria especial pleiteada pela impetrante.

Em razão da divergência instaurada, trago meu voto para continuação de julgamento, adiantando, desde já,
que
após analisar com atenção o tema, cheguei a conclusões idênticas àquelas expostas pela corrente divergente capitaneada pelo e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, senão vejamos.

A matéria ora tratada não é nova neste e. Tribunal de Justiça e diz respeito à possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos
Professores de Educação Básica – PED IV – Função Pedagógica do Município de Vitória.

Conforme destacado pelos e. Pares que me antecederam, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
”. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

O e. Des. Relator concluiu que, nos termos do precedente
d
o STF, as atividades meramente administrativas, como a exercida pela agravante, na condição de especialista em pedagogia, não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3772.

Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ancorada no precedente vinculante da Excelsa Corte de Justiça, corretamente, possui entendimento no sentido de que

as funções desempenhadas no cargo de Professor de Educação Básica - PEB IV - Função Pedagógica, do Município de Vitória, enquadram-se naqueles inerentes à carreira de magistério
, para fins de aposentadoria especial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, INCISO XVI, CF. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL
. ART. 40, § 5º, CF. NÃO SE LIMITA AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, MAS ABRANGE AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV FUNÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA. 1. O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 3. Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 4. A sentença merece ser mantida, haja vista que a acumulação dos cargos em questão não se mostrou ilegal quando a apelada encontrava-se ainda em atividade, eis que em observância às exceções do art. 37, inciso XVI, da CF, bem como por fazer jus à aposentadoria especial do art. 40, § 5º, da CF, uma vez que
as funções desempenhadas no cargo de Professor de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, no Município de Vitória, enquadram-se naqueles inerentes à carreira de magistério
. Precedentes TJES. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190052076, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULABILIDADE DE CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGÊNCIA EM SALA DE AULA - COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, ALÍNEAS A E B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 29.10.2009, decidiu, com efeito erga omnes, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. Decidiu, ainda, que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico e por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal. 2. No julgamento do RE nº 1.039.644/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, julgado em 12/10/2017, o Tribunal Pleno do STF decidiu que para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição Federal, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 3. O art. 37 da Constituição Federal veda expressamente, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, excetuando apenas as hipóteses de acumulação de dois cargos de professor; ou um de professor e outro de natureza técnica/científica; e, por fim, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde. 4. A natureza de cargo técnico que a Administração vem conferindo à função pedagógica, com lastro na nova redação que a Lei nº 12.014/2009 atribuiu ao art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de não encontrar amparo na legislação estadual que regulamenta a matéria (Lei nº 5.580/98, art. 17) destoa, tanto da previsão contida no § 2º do art. 67 deste diploma federal, que considera como funções do magistério o exercício da docência, da direção de unidade escolar e da coordenação e assessoramento pedagógico, quanto da compreensão que o Supremo tribunal Federal fez da matéria, ao se pronunciar na ADI nº 3.772/DF. 5.
O cargo de professor em função pedagógica se subsume ao disposto no artigo 37, inciso XVI, alienas a e b, da Constituição Federal, sendo permitida a acumulabilidade
. 6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 813081/ES, manteve venerando acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo proferido em caso análogo, reconhecendo como lícita acumulação de cargos de magistério de professor em função pedagógica. 7.
O exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, que não se limita tão somente ao trabalho em sala de aula
. 8. Segurança concedida.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180001743, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Como consignado pelo e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro da
análise da descrição das atividades inerentes ao cargo ocupado pela agravante, nota-se que as atribuições do referido cargo dizem respeito à atividade-fim do pressuposto educacional, e não necessariamente atividade-meio, conforme afirmado pelo Des. Relator.

Por oportuno transcrevo a descrição das atividades inerentes ao cargo ocupado pela agravante, constante do Anexo II da Lei Municipal nº 6.754/2006:

Coordenar a implementação de atividades técnico-pedagógicas, visando a promoção de melhor qualidade no processo de ensino aprendizagem. Promover em parceria com os demais profissionais, alunos e comunidade escolar, as atividades pedagógicas desenvolvidas em consonância com o projeto político-pedagógico.

Assim, considerando que a agravante é professora efetiva do Município de Vitória, tendo exercido o cargo de
Professor de Educação Básica - PEB IV - Função Pedagógica, bem como que o magistério, nos termos do precedente vinculante do STF (
RE 1.039.644
[1]
)
, compreende a função de assessoramento pedagógico, faz jus a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Ante o exposto e com a devida vênia ao e. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
ACOMPANHO
o entendimento divergente exposto pelo e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida, para deferir o pleito antecipatório.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

[1]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral:
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

AGRA
VO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Nº
5001216
-
14
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JEANINE DE LACERDA BENEVIDES

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E VITÓRIA – IPAMV

RELATOR:
DESEMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JEANINE DE LACERDA BENEVIDES
, contra decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (eventos nºs 520685 e 520686), nos autos do mandado de segurança impetrado pela mesma em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
–
IPAMV,
que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial, consubstanciado na concessão de aposentadoria especial no cargo municipal efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA.

Em suas razões recursais (evento nº 520667), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e a assessoria pedagógica, e, ainda, a direção de unidade escolar” (fl. 09);
(ii)
“as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 09);
(iii)
“no julgamento da ADIN nº 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o profissional em função pedagógica integra a carreira de magistério e pode se beneficiar da aposentadoria especial prevista para professores em função de docência nos artigos 40, § 5º, da CF/88 c/c artigo 201, § 8º, da CF/88 “ (fl. 10); e que
(iv)
“o artigo 4º, caput, da Lei Municipal nº 6.754/2006 é muito claro ao dispor que o cargo é de professor e apenas a função que é de natureza pedagógica (“classe”). Logo, se a legislação municipal novamente classificou os cargos públicos assumidos pela impetrante como de “professor”, ainda é perfeitamente aplicável a aplicação da aposentadoria especial de magistério à agravante” (fls. 14/15).

A agravante ocupa, desde 21/03/1995, junto ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, o cargo público efetivo descrito como PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA, segundo revela sua ficha funcional colacionada na fl. 10, do evento nº 520673.

Segundo a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, para fins de adesão ao regime especial de aposentadoria disciplinado pelo artigo 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal, a função de magistério não se restringe ao trabalho em sala de aula, abrangendo também funções correlatas, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Fixada tal premissa, verifica-se que a Lei Municipal nº 6.754/2006, que instituiu o plano de carreiras do magistério, descreve as atribuições do cargo ocupado pela impetrante, ora recorrente, que constitui “atividades de coordenação, supervisão, orientação, inspeção, planejamento e gestão educacional, voltados a organizar o serviço público de oferta da educação básica”.

Assim, em uma análise compatível com o presente momento processual, observa-se que as funções desenvolvidas pela agravante constituem atividades de meio, e não de fim do pressuposto educacional, tal como exigido para a incidência do precedente vinculante acima aludido.

Tampouco a documentação acostada pela agravante nos eventos nº 520677, referente a sua ficha funcional, é capaz de comprovar de plano que a mesma desempenhou tão somente, durante a sua carreira, a função de magistério, o que reforça a percepção de que a mesma não tem direito à aposentadoria especial pretendida.

Nesse sentido colhe-se a jurisprudência da própria Corte Constitucional, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. EFETIVIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI 3.772/DF. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015. (Rcl 17426 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Nesse mesmo sentido posiciona-se este egrégio Tribunal de Justiça, que em caso análogo ao presente, em que a recorrente ocupava o mesmo cargo da ora agravante, decidiu nos seguintes moldes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR TÉCNICO ESPECIALISTA PEDAGÓGICO ATIVIDADES MEIO IMPOSSIBILIDADE DESCRIÇÃO DO CARGO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM REGÊNCIA DE CLASSE E AFINS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A jurisprudência do STF é no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, uma vez que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (ADI 3.772/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 27/03/2009). 2) Segundo a descrição do cargo da impetrante, à luz da Lei Municipal, descabe assemelhar-se as funções exercidas com as atividades fins delineadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF, eis que relacionadas ao gerenciamento das atividades meio do universo escolar. 3) Sentença mantida. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024140380999, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida. Apreciado o mérito recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001216-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JEANINE DE LACERDA BENEVIDES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado pelo
Eminente Desembargador Relator Fernando Estevan Bravin Ruy
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEANINE DE LACERDA BENEVIDES
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que em sede de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente a concessão de aposentadoria especial no cargo municipal efetivo de P
rofessora de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica.

O Eminente Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por reputar que, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entenda que a função de magistério, para fins de aposentadoria especial, não se restrinja a atividade em sala de aula, na hipótese em espeque “
as funções desenvolvidas pela agravante constituem atividade de meio, e não de fim dos pressupostos educacional
(...)”.

C
om efeito, como bem delineado no voto de relatoria, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3772 firmou entendimento de que, para fins de concessão de aposentadoria especial a que se refere o Art. 40, §5º, da Constituição Federal, o exercício do cargo de professor não se restringe ao trabalho exclusivo em sala de aula, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I
–
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II
–
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III
–
Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No caso, têm-se que a autora/agravante ocupa o cargo efetivo de “Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica” junto ao Município de Vitória/ES., desde 21/03/1995 (p. 10 – ID nº 520673).

Ao requerer a concessão de aposentadoria especial com fulcro no citado Art. 40, §5º, da Carta da República, teve o seu pedido indeferido pelo Instituto de Previdência Municipal, sob o fundamento de que “
o cargo de Professor de Educação Básica IV (PEB IV) – em função técnico pedagógico
não se enquadra no conceito de professor em sentido estrito, não estando suas atribuições em coincid
ência
com as exigências da regra constitucional de exceção, corroborada pelo entendimento do STF no julgamento da ADI nº 3772”.
(p. 12 – ID nº 520684).

Ocorre que, analisando a descrição das atividades inerentes ao cargo ocupado pela agravante, constante do Anexo II da Lei Municipal nº 6.754/2006, nota-se que as atribuições do
referido cargo dizem respeito à atividade-fim do pressuposto educacional, e não necessariamente
atividade-meio
, tal como consignado no voto de relatoria, confira-se:

Coordenar a implementação de atividades técnico-pedagógicas, visando a promoção de melhor qualidade no processo de ensino aprendizagem. Promover em parceria com os demais profissionais, alunos e comunidade escolar, as atividades pedagógicas desenvolvidas em consonância com o projeto político-pedagógico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos quais se entendeu que os ocupantes do mesmo cargo da agravante, enquadram-se nos requisitos exigidos pelo Pretório Excelso, para fins de concessão da aposentadoria especial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADIN 3.772/DF. ART. 67, §2º DA LEI N. 11.301/2006. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV MUNICÍPIO DE VITÓRIA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO PERMANÊNCIA. ART.68 LCE 282/2004. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO É DO ÓRGÃO PÚBLICO AO QUAL VINCULADO O SERVIDOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1) Como rotineiramente decidido por este egrégio Tribunal e pela Corte de Cidadania: As condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (in status assertionis), [...]". (AgInt no AREsp 1051838/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019). Narra na exordial que houve recusa indevida do seu pedido de aposentadoria especial pelo IPAMV, e também afirma que, como consequência, foi compelida a trabalhar indevidamente para o Município em período em que deveria ter gozado a aposentadoria, devendo o ente municipal também assumir a responsabilidade civil pelos danos que supostamente lhe foram causados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2) O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da ADI 3.772, superando o entendimento consolidado na Súmula n. 726, concluiu que: As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
3) In casu, agravante demonstrou que exerceu, por mais de 27 anos, só na Prefeitura de Vitória, o cargo efetivo e função descritos explicitamente como Professora de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, embora denominado pela Lei Municipal como Técnico-pedagógico, está diretamente ligada ao processo educacional (magistério) mediante a coordenação pedagógica, se enquadrando na interpretação do art. 40, §5º, CF. Precedentes do TJES.
4) Demonstrados os requisitos do art. 300, CPC da probabilidade de provimento do recurso e da urgência a permitir conceder a tutela provisória requerida, no que concerne a aposentadoria especial. 5) Segundo doutrina especializada e art. 40, §19 da CF, o abono permanência deve ser concedido aos servidores que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas escolhem permanecer em atividade, fazendo jus a compensação equivalente à contribuição previdenciária, não sendo o caso da agravante. 6) Ademais, o pagamento do abono permanência não é de responsabilidade do IPAMV e sim do órgão público ao qual a agravante está vinculada consoante art. 68 da LCE 282/04 e precedentes citados. 7) Pedidos não apreciados na origem não devem ser examinados, sob pena de supressão de Instância. 8) Por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório que havia indeferido pedido de tutela provisória, e sem a prévia fixação da verba honorária, não há se falar em arbitramento de honorários de sucumbência recursais. 9) Recurso parcialmente provido para conceder tutela provisória, a fim de garantir à recorrente os prazos reduzidos do art. 40, §5º c/c art. 201, §8º da CF/88 para fins de concessão de aposentadoria especial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015876, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, INCISO XVI, CF. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, CF. NÃO SE LIMITA AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, MAS ABRANGE AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV FUNÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA
. 1. O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 3. Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.
4. A sentença merece ser mantida, haja vista que a acumulação dos cargos em questão não se mostrou ilegal quando a apelada encontrava-se ainda em atividade, eis que em observância às exceções do art. 37, inciso XVI, da CF, bem como por fazer jus à aposentadoria especial do art. 40, § 5º, da CF, uma vez que as funções desempenhadas no cargo de Professor de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, no Município de Vitória, enquadram-se naqueles inerentes à carreira de magistério. Precedentes TJES. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190052076, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – ART. 40, §5º e 201, §8º CF – ADIN 3.772/DF – ART. 67, §2º DA LEI N. 11.301/2006 – MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FUNÇÃO PEDAGÓGICA – ATRIBUIÇÕES DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONTAGEM REDUZIDA DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – O exercício do magistério pelos Professores de Educação Básica IV – PEB IV – em função pedagógica – do Município de Vitória inclui as atribuições relativas à coordenação e ao assessoramento pedagógico dos alunos, pais e da comunidade escolar em geral. Precedentes do e. TJES. 2
–
Tais atribuições se diferenciam das exercidas pelos “especialistas em educação” e se enquadram naquelas descritas na interpretação conforme dada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Adin n. 3.772/DF para fins de concessão da aposentadoria especial prevista nos arts. 40, §5º e 201, §8º, ambos da Constituição Federal e no artigo 67, §2º da Lei n. 11.301/2006
. 3. – Sentença reformada. Segurança concedida. (Apelação n. 24.13.025608-4 (Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento: 29-10-2014, data da publicação no Diário: 30-01-2015).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
MAGISTÉRIO
–
APOSENTADORIA ESPECIAL
–
ADIN 3.772/DF
–
FUNÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA
–
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA COORDENADOR DE TURNO E EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA
–
ATRIBUIÇÕES DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO
–
REQUISITOS PREENCHIDOS
–
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
–
ART. 40, § 5º, CF
–
POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
–
As Apelantes, Professoras de Educação Básica (PEB IV) do Município de Vitória, coordenadora de turno e em função pedagógica, possuem, dentre suas atribuições, àquelas relativas à coordenação e ao assessoramento pedagógico dos alunos, pais e da comunidade escolar em geral. 2 – Na hipótese, tais atribuições enquadram-se às descritas na interpretação conforme dada pelo excelso STF, no julgamento da Adin 3.772/DF, para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º e 201, § 8º, da CF. Precedentes do e. TJES
. 3 – Sentença reformada, segurança concedida. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120102991, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 16/05/2013).

Nesse contexto, por identificar os pressupostos da tutela de urgência pleiteada,
rogando vênia ao entendimento adotado pelo Eminente Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, para deferir a concessão
da aposentadoria especial pleiteada pela imp
etrante.

Ato contínuo,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso.

É,
respeitosamente,
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO QUE NÃO SE RESTRINGE AO TRABALHO EXCLUSIVO EM SALA DE AULA. ADI Nº 3772. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÃO PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO QUE DIZEM RESPEITO A ATIVIDADE-FIM DO PRESSUPOSTO EDUCACIONAL. PRECEDENTES DO TJES. PARTE QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3772 firmou entendimento de que, para fins de concessão de aposentadoria especial a que se refere o Art. 40, §5º, da Constituição Federal, o exercício do cargo de professor não se restringe ao trabalho exclusivo em sala de aula.

2. No caso, restou comprovado que a parte autora ocupou o cargo efetivo de “Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica” por mais de 20 (vinte) anos, sendo que as atribuições inerentes ao referido cargo, constantes do Anexo II da Lei Municipal nº 6.754/2006, dizem respeito à atividade-fim do pressuposto educacional, e não necessariamente atividade-meio. Precedentes do TJES.

3. Considerando que a autora é professora efetiva do Município de Vitória, tendo exercido o cargo de Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica, bem como que o magistério, nos termos do precedente vinculante do STF (
RE 1.039.644
, compreende a função de assessoramento pedagógico, faz jus a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à maioria de votos,
CONHECER
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo E. Relator designado.